Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e julgou improcedente os pedidos iniciais. A parte embargante defende que o acórdão é omisso quanto à aplicação do entendimento contido no enunciado de súmula 28 da TUJ, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. Em verdade, o contexto fático trazido nos autos destoa daquele utilizado pela Turma de Uniformização para consolidação do entendimento judicial sobre referida espécie de fraude.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.